Tribunal: TJDFT
Processo: 0711642-79.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0711642-79.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LIVANILDO AMARAL DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de apelação criminal interposta por LIVANILDO AMARAL DE OLIVEIRA em face da r. sentença de ID 42134090, proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso no art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003 e no art. 180, caput, do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, mais o pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, no valor mínimo legal. O magistrado sentenciante não concedeu ao réu o direito de apelar em liberdade, por entender que ainda persistem os motivos de segregação cautelar, sobretudo porque o apelante respondeu ao processo preso por força de prisão preventiva, bem como foi condenado em regime inicial fechado. O apelante, em suas razões de ID 43248873, requer sua absolvição. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de porte ilegal de arma de fogo e de receptação. Pleiteia a aplicação da pena no mínimo legal, bem como pela detração e a fixação de regime mais brando para o cumprimento da pena. Por fim, pugna pelo direito de recorrer em liberdade, por considerar que o réu não apresenta nenhum risco para a ordem pública. O Órgão Ministerial, em contrarrazões (ID 43297047), oficiou pela manutenção da prisão preventiva do réu e pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 43610477), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Em que pese o réu tenha requerido o direito de recorrer em liberdade nas razões de apelação, verifico tratar-se de pedido liminar, ante a perda do interesse caso tal matéria seja analisada apenas no mérito do recurso. A defesa do réu postula o direito de recorrer em liberdade, com a consequente expedição de alvará de soltura. Alega que o apelante não apresenta nenhum risco para a ordem pública. O Juízo sentenciante manteve a custódia cautelar do réu por entender que ainda persistem os motivos de segregação cautelar, notadamente o periculum libertatis, pois não houve mudança no contexto fático ou jurídico que autorize a revisão do entendimento já fixado, respondeu ao processo preso, bem como foi condenado em regime inicial fechado, de forma que há risco concreto para a garantia da ordem pública. No caso dos autos, o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual. Segundo a jurisprudência do STJ, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, caso o acusado tenha ficado preso durante toda a instrução criminal, não requer uma fundamentação exaustiva, pois basta verificar se permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação de sua prisão preventiva. Veja-se: “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POLICIAL MILITAR ENVOLVIDO EM CONTRABANDO DE CIGARROS. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. TESE SUSCITADA APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCABIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. (...) 2. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal. (...) (RHC 110.525/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 30/09/2019)” O conceito de garantia de ordem pública, elencada no art. 312 do CPP deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. Com efeito, a periculosidade demonstrada pelo recorrente, a gravidade em concreto dos crimes perpetrados, bem como o risco de reiteração delitiva, são motivos suficientes para a manutenção da prisão preventiva. Conforme apontado pelo Juízo sentenciante, permanecem inalterados os fundamentos que justificam a prisão. Dessa forma, INDEFIRO o pedido do apelante para recorrer em liberdade. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para análise de mérito. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR